Tribunal: TRF3
Processo: 5004561-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
470/907)

5004561-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004561-83.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: ADALGISA PRIMA OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO DE LIMA - SP85956-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL ALVES - SP76510-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE VALORES ATRASADOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. COISA JULGADA E FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Adalgisa Prima Oliveira contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolhe a impugnação apresentada pelo INSS e homologa os cálculos da contadoria judicial, excluindo do cálculo valores pagos administrativamente após a implantação do benefício de pensão por morte em 19/06/2019. A agravante sustenta violação à coisa julgada e requer prevalência dos cálculos por ela apresentados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a homologação dos cálculos da contadoria judicial observa o título executivo e a coisa julgada;

(ii) estabelecer se é possível incluir, na conta de atrasados, parcelas do benefício já pagas administrativamente após a implantação do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, impondo fidelidade ao título judicial, nos termos do art. 509, §4o, do CPC, de modo que apenas as parcelas efetivamente devidas no período definido no julgado podem ser executadas.

A contadoria judicial, como órgão auxiliar do juízo dotado de fé pública, imparcialidade e equidistância das partes, elabora cálculos que gozam de presunção de veracidade, prevalecendo na ausência de prova robusta em sentido contrário.

A compensação de valores pagos administrativamente é compatível com a coisa julgada, pois impede duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa, devendo os atrasados limitar-se ao período anterior à implantação administrativa.

A interpretação correta do acórdão da fase de conhecimento revela que foi apenas prejudicado a análise de eventual restituição de valores, sem vedar a compensação ou desconto das parcelas já pagas administrativamente, que deve ocorrer para preservar a exatidão da execução.

A prevalência do cálculo da contadoria judicial harmoniza-se com precedentes do TRF3 que afirmam ser o laudo contábil o parâmetro adequado quando há divergência entre os cálculos das partes.

A exclusão das parcelas já quitadas administrativamente impede o bis in idem e atende às exigências de exato adimplemento, interesse público e indisponibilidade do patrimônio estatal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução deve observar integral fidelidade ao título judicial, admitindo a compensação de valores pagos administrativamente quando necessária para evitar duplicidade de pagamento.

Na divergência entre os cálculos das partes e os da contadoria judicial, prevalecem os cálculos desta, salvo prova robusta em sentido contrário.

Os valores atrasados devem limitar-se ao período anterior à implantação administrativa do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5007904-58.2023.4.03.0000, Juiz Convocado Nilson Lopes, j. 19/07/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004561-83.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: ADALGISA PRIMA OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO DE LIMA - SP85956-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL ALVES - SP76510-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adalgisa Prima Oliveira, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, no montante de R$ 71.691,44, posicionados em outubro de 2024, sendo R$ 64.010,22 a título de principal e R$ 7.681,22 relativos a honorários sucumbenciais.

O Juízo de origem consignou que os valores pagos administrativamente após a implantação do benefício, ocorrida em 19/06/2019, não deveriam integrar o cálculo das parcelas atrasadas, devendo prevalecer os valores apurados pela contadoria judicial.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois o título executivo judicial teria afastado a restituição ou compensação de valores recebidos, razão pela qual requer a reforma da decisão para que prevaleçam os cálculos por ela apresentados no cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tenho que o presente agravo de instrumento não merece provimento.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Acolho a impugnação apresentada pela parte Executada (349944005), a qual foi confirmada pela contadoria desse Juízo, homologando o montante de R$ 71.691,44, em 10/2024, sendo R$ 64.010,22 principal e R$ 7.681,22 honorários sucumbenciais, vez que em consonância com a decisão transitada em julgado e servindo o parecer ID 351611904 da Contadoria como razões de decidir.

Não prospera a alegação apresentada pela Exequente para incluir em seu cálculo valores já pagos, na medida em que a implantação do benefício ocorreu efetivamente em 19/06/2019, passando a ser pago de forma administrativa.

Com efeito, o montante a ser executado deve refletir, à exatidão, a coisa julgada estabelecida na fase de conhecimento, em homenagem ao princípio que rege o cumprimento de sentença da fidelidade ao título judicial (CPC, art. 509, § 4.o) (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013932-47.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 12/11/2024, DJEN DATA: 14/11/2024).

Remanescendo incertezas quanto ao valor a ser executado, a fim de zelar pela adequada execução do julgado, deve-se ter especial deferência ao apurado pela Contadoria Judicial, órgão que detém fé pública e goza de imparcialidade e equidistância entre as partes, em atenção aos princípios da coisa julgada, do exato adimplemento, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do patrimônio do Estado e da vedação de enriquecimento sem causa (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023375-17.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 04/11/2024, DJEN DATA: 08/11/2024).

Nesse sentido, tem reiteradamente decidido o Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Trata-se agravo de instrumento, nos quais a parte agravante requer a homologação de seus cálculos.

2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário.

3. A Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região apresentou informação, mantendo os cálculos homologados em primeira instância.

4. Agravo de Instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007732-82.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/10/2024, DJEN DATA: 24/10/2024)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. VALORES SUPERIORES AOS INDICADOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. Possível a utilização de perícia contábil para adequação da execução ao título judicial sem que seja caracterizada reformatio in pejus ou sentença ultra petita.

2. Constatada a incorreção nos cálculos ofertados por ambas as partes, a execução deve prosseguir nos termos do laudo elaborado pela contadoria do juízo, ainda que os valores apurados excedam aos indicados pela parte exequente.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031386-35.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/08/2024, Intimação via sistema DATA: 19/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INVERTIDA. CÁLCULOS DO INSS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DO MAGISTRADO. DEVER DO JUIZ DE ZELAR PELA CORRETA TRAMITAÇÃO PROCESSUALAGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O INSS deu início à execução invertida, apresentando os cálculos dos valores que entende devidos e requerendo, na oportunidade, “a homologação judicial da conta do INSS e, em consequência, a expedição dos respectivos ofícios requisitórios, independente de nova intimação para fins de impugnação à execução”. Intimado o autor/agravante, este manifestou a concordância com o cálculo apresentado pelo INSS, requerendo sua homologação.

2. A observância da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, independentemente de iniciativa das partes (artigo 509, §4o, do CPC). O cumprimento rigoroso do título executivo, além de garantir a efetividade de decisão de mérito já proferida, sob o impacto do princípio da cooperação (artigo 6o do CPC), mantém a pacificação social e a segurança jurídica, enquanto valores associados ao exercício da jurisdição.

3. O auxílio do contador judicial visa justamente a delimitar os elementos da condenação, sem que tenha por limite o crédito apontado pelo exequente ou pelo executado. A não ser que o credor renuncie expressamente a uma parcela do crédito, a definição do objeto da execução não pode ficar presa ao requerimento do exequente, envolvendo questão técnica controvertida, indisponível para as partes, e tutelando interesses que transcendem o pedido do credor – eficácia da coisa julgada e de todos os valores nela materializados.

4. Encontramos no direito processual civil brasileiro o dever do Juiz de conduzir o processo com a determinação das medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC), dando-lhe impulso oficial (art. 2o, CPC) e velando pela correta tramitação processual sem permitir a ocorrência de erros ou vícios, sejam eles formais ou materiais.

5. O d. magistrado de piso, portanto, possui liberdade para adotar as medidas que entender cabíveis para conduzir o processo, ainda que em fase de cumprimento de sentença, a fim de garantir a melhor entrega jurisdicional possível às partes, conforme os princípios constitucionais e processuais brasileiros.

6. Tendo em vista que cabe ao magistrado zelar para que sejam pagos os valores determinados no título executivo, não há nulidade a remessa dos autos de ofício à contadoria – órgão auxiliar do Juízo – para que sejam prestados esclarecimentos.

7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031885-19.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 16/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTAS. DIVERGÊNCIA DE VALORES. CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Os cálculos elaborados pela Contadoria estão em consonância com os parâmetros e especificações estabelecidos no título executivo, com a observância dos estritos limites do título executivo transitado em julgado.

- Operada a coisa julgada, devem ser afastadas as alegações da recorrente e mantido o cálculo homologado que apenas observou os critérios fixados no título executivo transitado em julgado.

- A Contadoria Judicial é órgão auxiliar isento e equidistante dos interesses das partes litigantes, gozando de presunção de veracidade, de modo que para desconstituir a diferença por ela apurada se faz necessária a apresentação de prova robusta e apta a infirmar a veracidade das conclusões da Contadoria.

- Em casos análogos ao presente, o C. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já se manifestaram no sentido de que na ocorrência de divergência entre os cálculos dos litigantes e o do perito judicial, devem ser acolhidos os do perito.

- Sobre o julgamento do EAREsp n. 790.288, observa-se que o E. STJ, em 19.12.2023, decidiu, em resumo, que: "Na forma da jurisprudência do STJ, 'no julgamento dos EDcl no EAREsp 790.288/PR, não houve alteração da tese firmada em recurso especial repetitivo, mas tão somente a resolução de divergência existente entre as Turmas integrantes da Primeira Seção quanto à interpretação do que remanesceu no definitivo nos autos dos REsp's 1.003.955/RS e 1.028.592/RS. Em se tratando de cumprimento de sentença proferida com base nos mesmos precedentes obrigatórios, a aplicação da nova interpretação dada não ofende a coisa julgada tampouco esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ' (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.889.178/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2022)". Em consulta ao andamento do referido feito, verifica-se que os embargos de declaração opostos estão pendentes de julgamento. Ressalte-se que não há qualquer determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria.

- Afastado o pedido de suspensão do julgamento presente feito, em razão da pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos no EAREsp n. 790.288.

- Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020289-09.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/06/2024, DJEN DATA: 26/06/2024).

Expeça-se RPV/Precatório para pagamento.

Aguarde-se no arquivo a comunicação de pagamento.

Intimem-se."

A controvérsia cinge-se à correção da decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do INSS e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

No caso, a sentença julgou procedente o pedido autoral para determinar ao INSS a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do primeiro requerimento administrativo, formulado em 16/11/2016, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

Ao propor a ação na fase de conhecimento, a autora pleiteou a concessão do benefício de pensão por morte a partir de 10/2016, com o abatimento dos valores percebidos referente a igual benefício:

Diante do exposto, requer a citação do INSS, para, querendo, contestar a presente ação, sob as penas da lei, para ao final, ser a presente julgada procedente, com a condenação do Instituto réu na concessão do benefício Pensão por morte, a partir de 09/10/2016, com o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente, mais juros de mora, abatendo-se os valores percebidos referente ao benefício Pensão por morte (B. 193.783.177-6), despesas processuais e honorários advocatícios, estes, na forma da lei processual. (grifos nossos)

A decisão foi integralmente mantida no julgamento da apelação do INSS, reconhecendo-se que o indeferimento administrativo inicial foi indevido e que o benefício era devido desde o primeiro requerimento, formando-se coisa julgada quanto ao direito da autora ao benefício desde 16/11/2016, com pagamento das parcelas pretéritas.

Constou do acórdão:

"Ressarcimento ao erário

Uma vez constatada a procedência da pretensão ao benefício e do acerto da condenação do INSS desde o primeiro requerimento administrativo, resta prejudicado o pleito subsidiário à restituição de valores recebidos."

Assim, a interpretação apresentada pela agravante não merece acolhimento, pois, ao julgar a apelação, não foi afastada a compensação ou o desconto de valores recebidos administrativamente; apenas se considerou prejudicada a restituição de valores, sem que houvesse análise do mérito da questão.

A apuração do montante executado deve considerar, além do marco inicial fixado no título judicial, os pagamentos efetivamente realizados. No caso, o benefício de pensão por morte foi implantado administrativamente em 19/06/2019, passando a ser pago regularmente a partir dessa data, de modo que os atrasados se limitam ao período anterior à implantação.

A inclusão de valores referentes a parcelas já pagas administrativamente configuraria duplicidade de pagamento e enriquecimento indevido, o que é incompatível com o cumprimento de sentença. Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao excluir tais valores do cálculo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. DESCONTO. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. TEMA 979 STJ. HIPÓTESE DIVERSA. JUROS DE MORA. PARCELAS PAGAS. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. O título executivo judicial, transitado em julgado, condenou a Autarquia à concessão, em favor do autor/exequente, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 28/10/1999.

3. A Autarquia comprovou que o exequente auferiu, administrativamente, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/141.126.526-0, no período de 04/04/2007 a 31/07/2010.

4. Para evitar o recebimento em duplicidade, as parcelas pagas administrativamente pela Autarquia devem ser regularmente descontadas quando da apuração dos valores atrasados na fase de execução de sentença, a fim de que não se prestigie o locupletamento ilícito da parte em consequência do bis in idem.

5. No que concerne os chamados "juros negativos", é entendimento desta Turma e do E. Superior Tribunal de Justiça, validar sua incidência. Na verdade, não se trata de aplicação de juros sobre valores adimplidos na via administrativa, mas sim abatimento dos juros para fins de mero encontro de contas. Trata-se de compensação contábil dos valores, denominada juros negativos pela técnica de matemática financeira.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007904-58.2023.4.03.0000 RELATOR: Gab. 32 - JUIZ CONVOCADO NILSON LOPES, j. 19/07/2023)

Dessa forma, os cálculos da contadoria limitaram adequadamente os atrasados a fim de evitar a inclusão de parcelas já quitadas e impedir o enriquecimento sem causa da parte exequente, preservando a fidelidade da execução ao título judicial, nos termos do art. 509, §4o, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE VALORES ATRASADOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. COISA JULGADA E FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Adalgisa Prima Oliveira contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolhe a impugnação apresentada pelo INSS e homologa os cálculos da contadoria judicial, excluindo do cálculo valores pagos administrativamente após a implantação do benefício de pensão por morte em 19/06/2019. A agravante sustenta violação à coisa julgada e requer prevalência dos cálculos por ela apresentados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a homologação dos cálculos da contadoria judicial observa o título executivo e a coisa julgada;

(ii) estabelecer se é possível incluir, na conta de atrasados, parcelas do benefício já pagas administrativamente após a implantação do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, impondo fidelidade ao título judicial, nos termos do art. 509, §4o, do CPC, de modo que apenas as parcelas efetivamente devidas no período definido no julgado podem ser executadas.

A contadoria judicial, como órgão auxiliar do juízo dotado de fé pública, imparcialidade e equidistância das partes, elabora cálculos que gozam de presunção de veracidade, prevalecendo na ausência de prova robusta em sentido contrário.

A compensação de valores pagos administrativamente é compatível com a coisa julgada, pois impede duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa, devendo os atrasados limitar-se ao período anterior à implantação administrativa.

A interpretação correta do acórdão da fase de conhecimento revela que foi apenas prejudicado a análise de eventual restituição de valores, sem vedar a compensação ou desconto das parcelas já pagas administrativamente, que deve ocorrer para preservar a exatidão da execução.

A prevalência do cálculo da contadoria judicial harmoniza-se com precedentes do TRF3 que afirmam ser o laudo contábil o parâmetro adequado quando há divergência entre os cálculos das partes.

A exclusão das parcelas já quitadas administrativamente impede o bis in idem e atende às exigências de exato adimplemento, interesse público e indisponibilidade do patrimônio estatal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução deve observar integral fidelidade ao título judicial, admitindo a compensação de valores pagos administrativamente quando necessária para evitar duplicidade de pagamento.

Na divergência entre os cálculos das partes e os da contadoria judicial, prevalecem os cálculos desta, salvo prova robusta em sentido contrário.

Os valores atrasados devem limitar-se ao período anterior à implantação administrativa do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5007904-58.2023.4.03.0000, Juiz Convocado Nilson Lopes, j. 19/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão